Tribunal: TJDFT
Processo: 0746321-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. IMPRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A legitimidade passiva na cobrança de débitos fiscais do contribuinte falecido deve ser comprovada mediante apresentação da certidão de óbito e da indicação de quem representa o espólio.
2. Recurso não provido.